Tribunal: TJMT
Processo: 1019431-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Extraordinário e Especial no Agravo de Instrumento n. 1019431-59.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS LUIZ MAIDANA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Em atenção ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme certidão de id 51666451, intime-se o Recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII